Tribunal: STF
Processo: ARE 1508907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL CUMPRIDOS. PERCENTUAL DO ADICIONAL. MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS RELATIVOS AS DIFERENÇAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.



    1. Cumpridos os requisitos previstos na antiga redação do art. 21-A da Lei Complementar municipal n. 212/2009, com a redação dada pela Lei Complementar n. 347/2016, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, a contar do requerimento administrativo.



    2. Não pode o município, a pretexto da aplicação do princípio da autotutela, conceder percentual menor (20%) daquele previsto na norma de regência (25%), em razão da ausência de previsão legal quanto a correlação entre o cargo ocupado e o curso superior concluído.



    3. Apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41, do STF), o caso em tela possui uma importante particularidade, já que a legislação reconhecia expressamente o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento do servidor, de forma que a redução do percentual por lei posterior não deve alcançar o direito da parte autora.



    4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, aplicam-se juros moratórios, a partir da citação, em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da lei federal 9.494/1997), e correção monetária, pelo IPCA-E, a incidir da data em que cada verba deveria ter sido paga, ambos até 08/12/2021, a partir de quando (09/12/2021), então, deverão ser observadas as inovações trazidas pelo artigo 3° da EC 113/2021 (cômputo, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Notório que o autor/apelado comprovou ter requerido administrativamente o adicional, tendo sido deferido tal pleito ainda no ano de 2018, atestando que fazia jus ao índice de 25% para titulação (movimentação n. 01, docs. 03/04).



    Ocorre que, mesmo diante do deferimento do percentual de 25%, o autor foi surpreendido ao constatar que a municipalidade incluiu o adicional em percentual inferior, qual seja, 20%, e sem efeitos retroativos. Tal é de simples constatação, ao se calcular, por exemplo, o percentual de 20% referente ao vencimento total do mês de janeiro de 2019.



    Portanto, a sentença recorrida mostra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, uma vez que, no momento da solicitação administrativa a legislação vigente e aplicável ao caso previa o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento.



    (...)



    Relevante destacar que, tanto na redação antiga quanto na atual, a lei prevê o adicional como vantagem pecuniária a ser incorporada definitivamente ao vencimento do servidor, o que lhe confere o direito de, satisfeitos os requisitos legais, exigir seu pagamento nos moldes disciplinados pela lei vigente à época do requerimento administrativo, ainda que sobrevenha a modificação dos requisitos exigidos.



    Desse modo, apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico, o autor possui requerimento administrativo, já que, naquela data, o benefício se incorporou ao seu patrimônio jurídico.



    Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional de titulação no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), inclusive, com pagamento retroativo à data do protocolo administrativo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente